Tribunal: TJES
Processo: 5009982-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009982-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAISNARA RIBEIRO FAVARATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5009982-92.2022.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: THAISNARA RIBEIRO FAVARATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA DEFESA. ART. 335 CPC C/C ARTS. 6º E 7º DA LEI 12.153/09. DECRETADA A REVELIA, MAS NÃO APLICADOS OS EFEITOS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AINDA QUE CONSIDERADOS OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO, NELA CONSTA QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO POSSUÍA DOCUMENTOS PARA COMPROVAR EVENTUAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, POIS SE LIMITOU A IMPUTAR A RESPONSABILIDADE PELAS NOTIFICAÇÕES AO ÓRGÃO AUTUADOR.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE O QUESTIONAMENTO SOBRE A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DEVE SER DIRECIONADO AO ÓRGÃO AUTUADOR. MATÉRIA DIVERGENTE ÀQUELA TRATADA NOS AUTOS, EM QUE SE DISCUTE APENAS A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

OUTROSSIM, REJEITO AS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ÓRGÃO AUTUADOR E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, UMA VEZ QUE A LIDE DIZ RESPEITO AO CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU JUNTO AO DETRAN.

SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A NULIDADE DOS PROCESSOS DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE CNH, SOB O FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. NOS TERMOS DA SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”
. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O PROCEDIMENTO TENHA SEU TRÂMITE REGULAR. NO CASO, O RECORRENTE NÃO TROUXE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL NOTIFICAÇÃO QUE POSSA TER EMITIDO AO ENDEREÇO DA RECORRIDA. RECONHECIDO O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 265, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, RELATIVO À OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAR O AMPLO DIREITO DE DEFESA AO SUPOSTO INFRATOR, RESTOU COMPROMETIDO TODO O PROCEDIMENTO INSTAURADO ADMINISTRATIVAMENTE. PORÉM, A NULIDADE DO PROCESSO NÃO TEM O CONDÃO DE INVIABILIZAR A NOVA APURAÇÃO DOS FATOS E A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE, MAS TÃO SOMENTE IMPLICA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS E REGULAMENTARES, MORMENTE EM RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

[1]ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)